Tribunal: CARF
Processo: 10865.001230/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001230/2002-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.349 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
TATU PREMOLDADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1992
ILL. SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
RESTITUIÇÃO.
Somente é indevida a exigência do imposto sobre o lucro líquido das
sociedades por quotas de responsabilidade limitada quando o contrato social
for omisso quanto à distribuição dos lucros ou quando previr,
independentemente da manifestação dos sócios, destinação dos lucros outra
que não a sua distribuição, por não caracterizar a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata, pelos sócios, do lucro apurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar o pedido de
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando Beltcher
da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
Versam os presentes autos sobre restituição, solicitada em 15/07/2002, de
importâncias pagas indevidamente a título de ILL (fls. 01/08) no período de maio de 1990 a
setembro de 1992, que totalizariam, segundo a contribuinte, R$ 21.664,12 (vinte e um mil e
seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos) - atualizados até 04/07/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001230/2002-40
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.349 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001230/2002-40

No pedido de restituição a recorrente (fl. 01) fundamentou que a Receita Federal
editou Instrução Normativa que veda a constituição de créditos pela Fazenda Nacional
relativamente ao imposto sobre o lucro liquido.
A DRF/Limeira indeferiu o pedido e não homologou a compensação, por ter
ocorrido a decadência do direito de solicitar a restituição, decisão que foi confirmada pela DRJ
no Acórdão no 10.119/2005.
Tendo ingressado com Recurso Voluntário, a Sexta Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes afastou a decadência e determinou o retorno do processo à DRF de origem para
exame do mérito. A seguir, a Câmara Superior de Recursos Fiscais negou provimento ao
Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
A DRF em Limeira analisou o mérito do pedido e proferiu o Despacho Decisório
de fls. 229 a 230, no qual indeferiu o pedido de restituição do ILL e não homologou a
compensação da CSLL, pelos seguintes fundamentos:
Fundamentação
Tendo em vista o disposto na cláusula 4a da consolidação do Contrato Social, de
18/09/89, vigente à época dos fatos geradores, do ILL: “4) Os lucros ou prejuízos
apurados em balanços anuais levantados a 31 de dezembro de cada ano, serão
divididos ou suportados pe1os sócios, na proporção do capital integralizado de cada
um” e a interpretação definitiva do STF, quanto à constitucionalidade do ILL, nos casos
de sociedade por quota de responsabilidade limitada, quando prevê o Contrato Social
distribuição de lucro entre os sócios, propomos o indeferimento do Pedido de restituição
e a não homologação da Compensação requerida.

Cientificada do referido Despacho Decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 256 a 263, na qual alega:
 O posicionamento adotado pela fiscalização pode ser considerado correto,
porém não pode ser aplicado no caso em tela, pois conforme comprovam os
livros diário referente aos anos de 1989, 1990 e 1992 acostados em cópia à
presente manifestação de inconformidade, a contribuinte não obteve lucro em
todo o período. Uma vez não observado lucro, por óbvio não há de se falar em
indeferimento na repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de
ILL, pois é certo que inexiste nesse caso base de cálculo para a sua incidência.
 Anexa ao processo: a) cópia do Balancete presente no Livro Diário referente ao
exercício de 1989; b) cópia do Balancete presente no Livro Diário referente ao
exercício de 1990; c) cópia do Balancete presente no Livro Diário referente ao
exercício de 1992;
 Caso a autoridade julgadora entenda pela necessidade de conversão em
diligência ou apresentação dos Livros Diários integrais, informa a
Contribuinte que estes se encontram a disposição.

Ao analisar as alegações da contribuinte, a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade pelos seguintes fundamentos:
Inicialmente cabe recordar que o ILL foi instituído pelo art. 35 da Lei n° 7.713, de
1988, in verbis:
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito
ao imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.349 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001230/2002-40

lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-
base.
Posteriormente, o pleno do STF, no julgamento do RE 172.058/SC, ocorrido em
30/06/1995, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “o acionista”, a
constitucionalidade da expressão “titular de empresa individual” e quanto ao “sócio
quotista”, declarou a constitucionalidade quando o contrato social previsse a
disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelo sócio, do lucro líquido apurado ao
final do período-base.
Em decorrência da decisão da Corte Constitucional, o Senado Federal editou a
Resolução no 82, de 18 de novembro de 1996, para suspender a execução do art. 35 da
Lei no 7.713, de 1988, no que diz respeito à expressão “o acionista” nele contida. Em
24/07/1997 foi editada a Instrução Normativa SRF no 63, com fundamento na
Resolução do Senado no 82, de 1996, e no Decreto no 2.194, de 7 de abril de 1997, com
a finalidade de evitar litígios em processos administrativos e judiciais, in verbis:
Art. 1o. Fica vedada a constituição de créditos da Fazenda Nacional, relativamente
ao imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, em relação às sociedades por ações.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos casos
em que o contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração,
não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do
lucro líquido apurado (grifei).
Analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se que somente será
inconstitucional a exigência do ILL da sociedade por quotas de responsabilidade
limitada quando o seu contrato social for omisso sobre a distribuição dos lucros ou
quando preveja, independentemente da manifestação dos sócios, destinação dos lucros
outra que não a sua distribuição.
No presente caso, consta na cláusula 4a da consolidação do Contrato Social, de
18/09/89, vigente à época dos fatos geradores: “4) Os lucros ou prejuízos apurados em
balanços anuais levantados a 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou
suportados pelos sócios, na proporção do capital integralizado de cada um”.
Desta forma, considerando-se que a autuada não é sociedade por ações e que seu
contrato social previa a disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio
cotista do lucro líquido apurado, tem-se que o ILL foi corretamente recolhido.
No tocante à alegação de que teria sido apurado prejuízo nos anos-calendário de 1989,
1990 e 1992, observe-se que somente foram anexados aos autos o Balancete e Balanço
de dezembro/1990, e a Demonstração de Resultados e o Balanço relativos a 31/12/1992,
os quais não se referem ao período sobre o qual foi calculado o ILL.
Foi anexado, também, o Balancete do mês de dezembro/1989, que não comprova a
apuração de prejuízo contábil como foi alegado na impugnação. Ademais, ainda que
viesse a ser confirmada a alegação de apuração de prejuízo contábil, dever-se-ia, ainda,
observar que sobre o lucro líquido apurado em cada período base com observância da
legislação comercial (lucro contábil), há ajustes a serem feitos para se obter a base de
cálculo do ILL, o que não foi comprovado pela contribuinte no presente caso.
Assim, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.

Cientificada da decisão de primeira instância em 16/07/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 307), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais
documentos (e-Fls. 310 e ss) em 13/08/2015.
É o relatório.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.349 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001230/2002-40

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de reconhecimento de crédito decorrentes
de pagamentos indevidos de Imposto de Renda Sobre o Lucro Líquido (ILL), recolhidos no
período de maio de 1990 a setembro de 1992, com fundamento no art. 35 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988.
Como visto acima, a Resolução do Senado Federal no 82, de 18/11/1996,
suspendeu a execução do art. 35 da Lei no 7.713/88, no que diz respeito à expressão “o
acionista”. Em decorrência da referida Resolução, foi editada a Instrução Normativa SRF no 63,
de 24/07/1997, que vedou a constituição de créditos de ILL em relação às sociedades por ações.
O parágrafo único do art. 1o da IN SRF no 63/971, ressalta a inexigibilidade do
Imposto sobre Lucro Líquido - ILL em relação às demais sociedades, nos casos em que o
contrato social, na data do encerramento do período-base de apuração, não previa a
disponibilidade, econômica ou jurídica, imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado.
No caso dos autos, como detidamente analisado pela unidade de origem e pela
autoridade julgadora de 1a instância, a cláusula 4a da consolidação do Contrato Social da
recorrente prevê a distribuição automática dos lucros aos sócios, razão pela qual referido
dispositivo não se aplica.
Em contrapartida, a recorrente no período abrangido pelo crédito alega que a
empresa não teve lucro, mas sim prejuízo, razão pela qual o recolhimento de ILL ainda assim
seria indevido.
Quanto à documentação apresentada para comprovar o alegado prejuízo do
período, verifica-se que a DRJ analisou, e concluiu pela impossibilidade de verificação do
prejuízo com a documentação apresentada. Repisa-se o trecho do voto condutor:
No tocante à alegação de que teria sido apurado prejuízo nos anos-calendário de 1989,
1990 e 1992, observe-se que somente foram anexados aos autos o Balancete e Balanço
de dezembro/1990, e a Demonstração de Resultados e o Balanço relativos a 31/12/1992,
os quais não se referem ao período sobre o qual foi calculado o ILL.
Foi anexado, também, o Balancete do mês de dezembro/1989, que não comprova a
apuração de prejuízo contábil como foi alegado na impugnação. Ademais, ainda que
viesse a ser confirmada a alegação de apuração de prejuízo contábil, dever-se-ia, ainda,
observar que sobre o lucro líquido apurado em cada período base com observância da
legislação comercial (lucro contábil), há ajustes a serem feitos para se obter a base de
cálculo do ILL, o que não foi comprovado pela contribuinte no presente caso.

1 Art. 1o (...) Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às demais sociedades nos casos em que o contrato
social, na data do encerramento do período base de apuração, não previa a disponibilidade, econômica ou jurídica,
imediata ao sócio cotista, do lucro líquido apurado.

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.349 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001230/2002-40

Ao analisar a documentação apresentada, corroboro com o entendimento de que é
insuficiente para comprovar o prejuízo contábil do período e, como argumentado pela DRJ, a
recorrente também não apresentou demonstrativo com os ajustes da base de cálculo do ILL.
Em sede recursal, a recorrente defende ainda de forma persistente a necessidade
de conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada uma minuciosa análise dos
livros fiscais para se apurar o prejuízo alegado.
Contudo, a diligência não é medida cabível para suprir a deficiência probatória da
própria recorrente. Veja-se que mesmo a DRJ tendo apontado que os documentos não são
suficientes para comprovar o prejuízo contábil, a recorrente não apresentou nenhum documento
em sede de recurso voluntário que viesse trazer algum elemento adicional a corroborar a sua
argumentação, não havendo qualquer evolução probatória.
Alega a recorrente que desde a Manifestação de Inconformidade deixou
consignado que não apresentou os livros em sua integralidade por se tratar de processo
eletrônico, e por serem bastante antigos para a sua digitalização. Contudo, penso que não existe
plausividade na argumentação da recorrente, pois há muitos anos a tecnologia disponibiliza de
equipamentos eficientes para realizar a digitalização de documentos pelas mais diversas formas.
Portanto, entendo também por rejeitar o pedido de diligência.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 337
DF CARF MF
Original